Tribunal: TJSP
Processo: 1006860-32.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DANOS MORAIS – Inexistência de prejuízo moral experimentado em decorrência dos fatos afirmados na inicial – Sentença que afastou a pretensão mantida – Recurso não provido.
DANOS MATERIAIS – Despesas com a contratação de advogado particular para a defesa do direito da parte em Juízo que não podem ser imputadas ao terceiro que não participou daquela relação – Recurso não provido.
SUCUMBÊNCIA

Ementa:
DANOS MORAIS – Inexistência de prejuízo moral experimentado em decorrência dos fatos afirmados na inicial – Sentença que afastou a pretensão mantida – Recurso não provido.
DANOS MATERIAIS – Despesas com a contratação de advogado particular para a defesa do direito da parte em Juízo que não podem ser imputadas ao terceiro que não participou daquela relação – Recurso não provido.
SUCUMBÊNCIA – Divisão do ônus – Cabimento – Demandante que decaiu de parte substancial do pedido – Honorários advocatícios bem arbitrados, diante do regramento estabelecido nos §§ 2o e 6o do art. 85 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006860-32.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE MACHADO, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30883
APEL.No: 1006860-32.2017.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALEXANDRE MACHADO
APDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
DANOS
MORAIS

Inexistência
de
prejuízo
moral
experimentado em decorrência dos fatos afirmados na inicial
Sentença que afastou a pretensão mantida
Recurso não
provido.
DANOS MATERIAIS
Despesas com a contratação de
advogado particular para a defesa do direito da parte em Juízo
que não podem ser imputadas ao terceiro que não participou
daquela relação Recurso não provido.
SUCUMBÊNCIA
Divisão do ônus
Cabimento

Demandante que decaiu de parte substancial do pedido

Honorários advocatícios bem arbitrados, diante do regramento
estabelecido nos §§ 2o e 6o do art. 85 do Código de Processo
Civil Recurso não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
278/282 que foi julgado procedente em parte o pedido, para
o fim de declarar a inexigibilidade do débito de R$ 55,92,
tendo sido rejeitada a pretensão indenizatória.
O apelante objetiva a reforma parcial da decisão,
argumentando, em primeiro lugar, que decaiu de parte mínima
do pedido, razão pela qual a apelada deve ser condenada ao
pagamento
da
integralidade
do
ônus
da
sucumbência,
requerendo, caso assim não se entenda, que os honorários
advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa.
Depois, sustenta, em síntese, que se está diante de
cobrança indevida, decorrente de contratação fraudulenta,
cobrança essa que teve início em novembro de 2017 e somente
cessou com a intimação da apelada em 23 de novembro de
2019,
estando,
portanto,
configurado
o
ato
ilícito
praticado pela recorrida e o dano moral experimentado pelo
recorrente. Aduz, ainda, ser cabível o ressarcimento do
valor por ele despendido a título de honorários
contratuais, por força do disposto nos arts. 389 e 404 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
O apelante pretende obter indenização por dano
moral, em virtude de cobrança reiterada de dívida oriunda
de contratação fraudulenta.
A r. sentença afastou tal pretensão, porque não
houve inclusão do nome do apelante em cadastro restritivo
de crédito e por entender que as cobranças efetivadas por
telefone e pelo boleto de fls. 22/23 não têm o condão de
gerar danos de ordem moral.
E não poderia ter decidido de forma diversa.
Não se olvida que existem certas situações,
envolvendo a relação creditícia negocial, que conotam abalo
à moral dos sujeitos de direito e obrigação; contudo, no
caso dos autos, não há, efetivamente, qualquer prova ou
indício de que o apelante fora maculado em sua honra, seja
esta subjetiva ou objetiva.
As cobranças perpetradas pela apelada, por si só,
não constituem meio vexatório e, portanto, não geram o
dever de indenizar.
Apenas o constrangimento por meio de conduta
escandalosa, com o objetivo de compelir ao adimplemento, é
que não pode ser tolerado.
É conhecido em todos os tribunais o abuso com que
se revestem pedidos de indenização por danos morais.
Para que sejam evitados excessos e abusos,
recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo (“Programa de Responsabilidade Civil”, 2. ed.
Malheiros Editores, p. 78).
Também Maria Celina Bodin de Moraes (Danos à
Pessoa Humana - Renovar - 2003 - p. 157) argumenta muito
bem que “diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-
a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos
normais da vida cotidiana”.
Na presente hipótese, nada ocorreu que tivesse
atingido a honra, o nome e a imagem do apelante, não se
estando
diante
de
situação
que
pudesse
acarretar
efetivamente dor moral para justificar a condenação da
apelada ao pagamento de indenização.
Dessa
forma,
os
fatos
narrados
na
petição
inicial, por si só, são insuficientes para causar severa e
permanente interferência na psique do apelante, razão pela
qual não ficou caracterizada repercussão negativa à parte
extrapatrimonial de sua esfera jurídica a ensejar a
reparação pleiteada.
No tocante aos danos materiais, o afastamento da
pretensão também era medida que se impunha.
Isso porque os gastos que o apelante teve com a
contratação de advogado em virtude do ajuizamento da
presente demanda não podem ser caracterizados como danos
materiais, por terem decorrido de ato de sua iniciativa
única e exclusiva, em prol de interesse próprio, em ajuste
firmado com o seu causídico, sem qualquer participação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada.
Ademais, despesas com contratação de advogado
particular para defesa do direito da parte em Juízo não
podem ser imputadas ao terceiro que não participou daquela
relação, ainda que acolhida a pretensão; do contrário,
criar-se-iam obstáculos ao direito postulatório, na medida
em que, a cada pedido acolhido, seria cabível o
ressarcimento da quantia gasta com o patrocínio da causa, o
que, mediante uma análise sistemática das normas jurídicas
vigentes, não se pode admitir.
Em suma, os honorários convencionados entre
autores e seus patronos não se confundem com a hipótese
legal prevista nos artigos 389 a 404 do Código Civil.
Por último, a r. sentença igualmente merece ser
mantida no aspecto da divisão dos ônus da sucumbência.
Assim é porque, ao contrário do argumentado nas
razões do recurso, é evidente que o autor decaiu de parte
substancial de seu pedido, ante o não acolhimento das
pretensões de repetição de indébito e de indenização por
danos materiais e morais, o que justifica a atribuição da
sucumbência na proporção de 34% em favor da sua patrona e
66% em favor do patrono da requerida.
Também agiu com acerto o r. juízo de origem ao
arbitrar os honorários advocatícios em percentual sobre o
valor da causa, diante do regramento estabelecido no art.
85, §§ 2o e 6°, do CPC, não sendo o caso de fixação por
equidade, pois ausentes, in casu, as hipóteses previstas no
§ 8o do mencionado dispositivo legal.
Em vista dessas considerações, a r. sentença
merece ser integralmente confirmada, ficando arbitrados em
favor do patrono da apelada, na forma dos §§ 1° e 11 do
mesmo
dispositivo,
honorários
recursais
no
importe
correspondente a 3% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator